Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015646-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DIVANIR CIRILO DE FRANCA - CPF: 514.419.931-34 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE FRANCISCA DE CAMPOS - CPF: 060.089.731-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
LIMINAR RATIFICADA
E
ORDEM CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Constatada a suficiência das medidas cautelares mais brandas, deve-se revogar a prisão preventiva, substituindo-a por outras medidas menos graves, mas, também eficazes para a garantia da ordem pública, econômica e processual, conforme preceitua o art. 282, § 6.º do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor do paciente
Divanir Cirilo de França,
preso desde o dia 31.07.2022, e submetido a coação ilegal, conforme o impetrante, por ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT,
aqui apontado como Autoridade Coatora.

Em linhas gerais, narra que o paciente está sendo acusado da prática, em tese, do crime de
Embriaguez ao Volante (Art. 306 da Lei nº 9.503/97) e Lesão Corporal, prevalecendo-se das relações domésticas (Art. 129 §9º do CP).

Sustenta, ainda que
Divanir Cirilo de França

vem sendo submetido, a
constrangimento ilegal
, considerando a ausência dos pressupostos autorizadores do decreto cautelar; falta de análise da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares; além disso, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis (Id.138427174).

Desse modo, pede a concessão da ordem,
in limine
, para que se restitua a liberdade ao paciente.

A
liminar foi deferida
e impostas
outras medidas cautelares
. (Id. 138638153)

As informações judiciais foram prestadas (Id. 139074652)

A d. PGJ, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 137531545):

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – CRIME DE TRÂNSITO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21
de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a equipe da polícia militar foi acionada via 190 de que um homem estaria agredindo uma mulher no interior de um veículo F-350, assim, a equipe se dirigiu até as imediações do local indicado e permaneceram em rondas para averiguar a informação. Nesse passo, surgiram novas ligações informando de que uma mulher estaria correndo e uma camionete, com as mesmas características, a acompanhando na saída da cidade de Lambari D’ Oeste.

Ao localizarem o
indigitado veículo, os policiais visualizaram um suspeito masculino,

identificado posteriormente como
Divanir
, ora paciente, que estaria forçando a mulher a entrar no veículo. Na oportunidade, os policiais realizaram a abordagem do paciente e notaram que ele estava alcoolizado, pois exalava forte odor etílico, fisionomia ruboriza, vestes desalinhadas e olhos vermelhos, porém ele se recusou a realizar o Teste de Alcoolemia (Bafômetro), razão pela qual foi confeccionado o Auto de Constatação de Embriaguez.

Mais ainda, notaram que a mulher, estava chorando, suja de areia com sinais de luta corporal e marcas no pescoço.

Diante dos fatos, o paciente foi preso em flagrante delito, por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e lesão corporal dolosa por violência doméstica, sendo sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva pela autoridade judicial.

Premissa em mesa,
observo que a autoridade apontada como coatora, decidiu manter a prisão preventiva do paciente, para garantia de ordem pública, garantia de integridade física da vítima e reiteração criminosa. (Id. 138427181)

Contudo, a despeito dos argumentos apresentados pela d. PGJ, que se manifestou contrária à concessão da ordem, sob o fundamento de que a garantia da ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima precisam ser preservadas, entendo ser ilegal manter a prisão preventiva do paciente.

Em que pese a reprovabilidade da conduta do paciente, a custódia preventiva, como medida de exceção, especialmente após as alterações procedidas no CPP pela Lei nº 12.403/11, somente deve ser decretada ou mantida, quando nenhuma outra medida cautelar alternativa for suficiente para resguardar a ordem pública
a instrução criminal ou à aplicação da lei penal e também a segurança da vítima, devendo o juiz preterir a prisão preventiva diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente em casos como o dos autos, em que a própria Lei Maria da Penha prevê outras medidas para garantir a integridade da vítima, que devem ser aplicadas, conforme o caso, e antes de ser decretada a segregação cautelar.

Não bastasse isso, não há notícia de que o paciente tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso e muito menos tenha descumprido medida protetiva anteriormente decretada em prol da vítima.

Além do mais, o paciente é identificado civilmente, possui endereço fixo e desde a sua soltura quando da concessão da liminar, não há informações de que se envolveu em nova prática delitiva, inclusive, está cumprindo com uma das condições imposta, comparecendo em juízo, conforme verifica-se na Certidão de Comparecimento (autos 1 grau nº 1002747-30.2022.8.11.0008- Id. 94845049)

Como se nota, o paciente passou a assumir uma conduta de uma pessoa que
respeita as ordens judiciais e teme os efeitos da lei
, o que remonta à ideia de que os objetivos pretendidos com a imposição das medidas protetivas, como inibir a reprodução de fatos semelhantes e reforçar a autoridade da lei, foram atingidos
antes
da concretização da ordem de acautelamento.

Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, as condições pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar – última
ratio
por natureza –,
afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade processual substituir a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social e resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Em casos semelhantes, vejamos como decidiu esta Corte Estadual:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“
Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2022). Destaquei.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
concedo parcialmente
,
em definitivo
, a ordem impetrada em favor de
Divanir Cirilo de França,
com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal anteriormente fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022